Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-34.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800307-34.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, MARIA DOS ANJOS TEIXEIRA DE ARAUJO

APELADO: MARIA DOS ANJOS TEIXEIRA DE ARAUJO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUDANÇA DE REGIME REMUNERATÓRIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação da servidora, mantendo sentença que, apesar de reconhecer seu direito à irredutibilidade de vencimentos, continha erro material em seu dispositivo. A controvérsia original reside na redução de percentuais do Adicional de Titulação de servidora pública municipal (Professora), em razão da sucessão de leis do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (Lei nº 377/2010 sucedida pela LC nº 001/2015).

2. A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a violação à irredutibilidade salarial e determinado a incorporação da diferença como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), ao condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos, o fez de forma englobada, somando o novo percentual do adicional com a VPNI, em manifesta contradição com a própria fundamentação e com o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática agiu corretamente ao manter a sentença de primeiro grau, perpetuando erro material e contradição no dispositivo condenatório, especificamente no que tange à ausência de discriminação dos valores retroativos devidos a título de Adicional de Titulação (sob a nova legislação) e de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, é-lhe assegurada a irredutibilidade nominal da remuneração, garantia fundamental insculpida no art. 37, XV, da Constituição Federal. A reestruturação da carreira que resulta em decesso remuneratório deve ser compensada pela criação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), correspondente à diferença suprimida.

5. A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática ora agravada, apresentou clara contradição entre sua fundamentação, que corretamente identificou a VPNI como a diferença entre os percentuais do regime antigo e do novo, e sua parte dispositiva, que condenou o ente municipal ao pagamento retroativo dos percentuais integrais da lei revogada, gerando um título executivo judicial ilíquido e inseguro.

6. A decisão monocrática, ao negar provimento ao apelo da autora, incorreu em omissão por não sanar o evidente erro material apontado. É dever do órgão julgador corrigir, mesmo de ofício, inexatidões materiais e erros de cálculo, a fim de garantir a correta e eficaz prestação jurisdicional e a clareza do título a ser executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e provido para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à Apelação Cível da servidora e corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença de primeiro grau, a fim de discriminar os percentuais devidos a título de adicional e de VPNI.

Tese de julgamento:

"1. A sentença que reconhece o direito do servidor à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) em decorrência de decesso remuneratório deve, em seu dispositivo, discriminar claramente os valores devidos a título do novo percentual da vantagem e os valores correspondentes à VPNI, sob pena de nulidade por contradição e iliquidez do título executivo."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800302-12.2020.8.14.0072, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/10/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0820297-62.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DOS ANJOS TEIXEIRA DE ARAUJO
contra a Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a Sentença proferida pelo Juízo

da
Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado pela
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.

Em síntese da demanda, a servidora municipal ocupante do cargo de Professora desde 30 de agosto de 1999, ajuizou a presente demanda alegando que a mudança de legislação referente ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério (substituição da Lei nº 377/2010 pela LC nº 001/2015 ) resultou em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Sustentou que o adicional de titulação por graduação foi reduzido de 40% para 20% e o de especialização de 35% para 10%, sem a devida compensação.

Pleiteou o pagamento das diferenças retroativas, no período de julho a dezembro de 2015, e a incorporação das diferenças a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

O Município, embora tenha apresentado contestação intempestiva (protocolada em 19/10/2020), defendeu a legalidade da alteração legislativa, a ausência de direito adquirido a regime jurídico e a impossibilidade de incorporação de gratificações.

Em apreciação do mérito, o Juízo de mérito proferiu sentença na qual julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à irredutibilidade salarial e condenando o Município à incorporação de Vantagens Pessoais, bem como ao pagamento de valores retroativos de 40% (quarenta por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio e de 35% (trinta e cinco por cento) do adicional para especialista, relativos a julho de 2015 a dezembro de 2015. Outrossim, condenou o Ente Municipal em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Ambas as partes apelaram. O Município (Id. 16043744) pugnou pela reforma total da sentença, reiterando seus argumentos de defesa. A autora, em apelação adesiva (Id. 16043748) , requereu a reforma parcial da sentença para corrigir os erros materiais no dispositivo, adequando-o aos pedidos e cálculos da inicial.

Em decisão monocrática, a relatora negou provimento a ambos os recursos.

Inconformada, a servidora interpôs Embargos de Declaração (Id. 20082325) para alegar omissão e erro material no julgado.

Em apreciação do mérito, observei que o recurso não preenchia os requisitos do rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disto, converti o julgamento em diligência e determinei a intimação da embargante para complementar suas razões recursais para ajusta-las ao recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º cumulado com o art. 1.024, §3º do Código de Processo Civil.

A partir disto, a embargante complementou suas razões recursais com a reformulação do recurso para Agravo Interno e em suas razões sustenta que a decisão monocrática foi omissa, pois não apreciou o seu pedido de reforma da sentença para corrigir um suposto erro material.

Argumenta que a sentença condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos dos adicionais de titulação de forma englobada, sem discriminar o que seria devido a título de Vantagem Pessoal (VPNI) e o que seria o adicional propriamente dito, conforme a nova legislação.

Após intimado, o Município de Medicilândia apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central a ser dirimida é se a Decisão Monocrática agravada agiu com acerto ao manter a sentença de primeiro grau, negando provimento a ambos os apelos.

De início, reafirmo o entendimento quanto ao apelo do Município de Medicilândia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, embora o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, é-lhe garantida a irredutibilidade nominal de sua remuneração, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

No caso em tela, a transição da Lei Municipal nº 377/2010 para a Lei Complementar nº 01/2015 implicou na redução dos percentuais do Adicional de Titulação, uma vantagem de caráter permanente e já integrada à remuneração da servidora. Tal modificação, sem a devida compensação, resultou em decesso remuneratório, violando a garantia constitucional. Portanto, a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) para cobrir a diferença é a medida que se impõe para resguardar o direito da servidora. A sentença, nesse ponto, está correta em seu mérito, e o apelo do Município, desprovido de fundamentos capazes de alterá-la, deve ser desprovido.

Passo à análise do recurso da autora, ora agravante. A agravante aponta um erro material e uma contradição no dispositivo da sentença de primeiro grau, que foi mantido pela decisão monocrática agravada.

Assiste razão à agravante, em decorrência da petição inicial requerer a condenação do Município ao pagamento dos adicionais nos novos percentuais da Lei Complementar nº 01/2015, bem como ao pagamento da diferença em relação aos percentuais da revogada Lei Municipal nº 377/2010 sob a forma de Vantagem Pessoal Identificada (VPI).

Contudo, a sentença (Id. 16043736), em sua parte dispositiva, no item "B", condenou o Município ao pagamento retroativo de 40% (para graduação) e 35% (para especialização), somando o que deveria ser o novo adicional com a VPNI, em vez de discriminá-los.

Senão vejamos:

B)
CONDENAR
ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso,
cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC)
, das seguintes parcelas:

I -
40% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio
(art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), de julho de 2015 a dezembro de 2015;

II -
35 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
, em atraso de julho de 2015 a dezembro de 2015;

No item "A", por outro lado, reconheceu corretamente que a VPNI seria a diferença, correspondente a 20% e 25% . Há, portanto, uma clara contradição entre a fundamentação/item "A" e o item "B" do dispositivo.

A decisão monocrática agravada, ao negar provimento a ambos os apelos, perpetuou o erro, omitindo-se em analisar o pedido de correção formulado pela autora em sua apelação adesiva.

Dessa forma, a decisão monocrática merece ser reformada tão somente para acolher o pleito da Apelação Cível da servidora para realizar a discriminação dos percentuais, sendo mantido o periodo de condenação, ou seja, de
julho de 2015 a dezembro de 2015, nos seguintes moldes
:

B)
CONDENAR
ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso,
cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC)
, das seguintes parcelas:

I -
20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio
, base com na LC 001/2015, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período:
julho de 2015 a dezembro de 2015
;

II -
20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio
(art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período:
julho de 2015 a dezembro de 2015
);

III –
10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização, com base no art. 18, II da LC 01/2015
, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período:
julho de 2015 a dezembro de 2015
);

IV -
25% (vinte e cinco por cento) referente ao adicional para especialista, a título de VPI
, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período:
julho de 2015 a dezembro de 2015
;

Este Tribunal já enfrentou a mesma questão em diversos outros processos, firmando entendimento no sentido de garantir a discriminação dos percentuais para fins de liquidaçaõ, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL IDENTIFICADA (VPI). PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Neusa Bezerra de Oliveira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível em Ação Ordinária. O caso envolve a incorporação de 20% referente ao adicional de titulação por graduação, concedido à embargante, professora municipal, como Vantagem Pessoal Identificada (VPI) em sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não se pronunciar sobre o adicional de especialização e a correspondente VPI; e (ii) esclarecer se houve obscuridade na expressão que trata da incorporação de 20% do adicional de titulação por graduação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são conhecidos por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos de Declaração não são instrumentos para rediscutir o mérito da decisão, mas visam esclarecer omissões, contradições ou obscuridades presentes no acórdão.

5. A sentença de primeira instância foi clara ao condenar o Município ao pagamento de duas rubricas distintas: 20% referente ao adicional de titulação por graduação e 20% a título de VPI, ambas incidindo sobre o piso salarial do nível médio.

6. Não há obscuridade na decisão quanto à distinção entre as rubricas, pois ambas foram tratadas separadamente e são cumulativas.

7. Identifica-se omissão no acórdão ao não mencionar expressamente o adicional de especialização e sua respectiva VPI, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos para sanar tal omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença que reconhece a incorporação de percentuais de adicionais por graduação e especialização deve ser clara quanto à distinção e cumulatividade entre as rubricas referentes à Vantagem Pessoal Identificada (VPI).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XV

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800302-12.2020.8.14.0072 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 – O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 - Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, "a", da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, "b", da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 - No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 - Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 – Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820297-62.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

O Agravo Interno deve ser provido para dar provimento ao apelo da servidora e corrigir o dispositivo da sentença de primeiro grau, a fim de adequá-lo aos pedidos e à correta aplicação do direito, garantindo segurança jurídica e clareza ao título executivo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para realizar a discriminação dos percentuais relativos valores retroativos e em atraso correspondentes a julho de 2015 a dezembro de 2015, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 05/08/2025